Tribunal: TJSP
Processo: 2061586-96.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DESPROPORCIONAIS À CONDUTA EM TESE PRATICADA, QUE É DOTADA DE GRAVIDADE EM CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DESPROPORCIONAIS À CONDUTA EM TESE PRATICADA, QUE É DOTADA DE GRAVIDADE EM CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE PRESENTES OUTROS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE FAZER PROJEÇÕES, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE FUTURA PENA A SER APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.